Tribunal: STF
Processo: RE 1251919
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de processo em que se discute a extensão aos empregados de outras universidades integrantes do sistema educacional estadual paulista reajuste concedido aos membros da Universidade Estadual Paulista fixado em resolução da Cruesp.
    Reconsidero a decisão de 05.03.2020 (Doc. 57).
    Decido.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, X e XIII; 61, §1º, II, a; e 207, todos da CF. 
    O recurso merece acolhimento. Nota-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do ARE 1.057.577-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, em repercussão geral (Tema 1.027), que reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de que a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37. 
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator